Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-41.2022.8.11.0109
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000702-41.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEBENILSON RIBEIRO FERRAZ - CPF: 008.555.691-23 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO. TEMA 416 DO STJ. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado, com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequela oriunda de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho, ainda que em grau mínimo, com redução da capacidade para o labor habitual, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia judicial constatou a existência de sequela permanente, e concluiu pela redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício, sendo este devido mesmo quando mínima a redução da capacidade laborativa.

6. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.

7. Reformada a sentença, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo INSS, com fixação a ser definida após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É devido o auxílio-acidente quando comprovados o acidente de trabalho, a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, conforme o Tema 416 do STJ. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86 e § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25/08/2010; TJMT, Apelação Cível n. 1016418-41.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEBENILSON RIBEIRO FERRAZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença n. 1000702-41.2022.8.11.0109, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos, ante a ausência de incapacidade laboral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em julgamento fora dos limites do pedido, uma vez que analisou a concessão de aposentadoria por invalidez, quando a pretensão deduzida na inicial restringia-se ao restabelecimento do auxílio-doença ou à concessão de auxílio-acidente.

Argumenta que o laudo pericial reconheceu a existência de limitação funcional, ainda que em grau leve, sendo suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa, bem como a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ressalta a existência de violação à segurança jurídica, diante da não observância de entendimento consolidado acerca da concessão do benefício em casos de sequela mínima.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, para a realização de nova perícia, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

O
INSS
não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 356136354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Clebenilson Ribeiro Ferraz
, atualmente com 51 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho em 13 de outubro de 2014, quando exercia a função de serrador de madeira, o qual resultou na amputação traumática do polegar (parcial) (CID-10 S680).

Em decorrência do infortúnio, foi afastado de suas atividades laborais e passou a perceber auxílio-doença por acidente de trabalho nº 608.745.543-8 (espécie 91), no período de 29/11/2014 a 31/12/2014, conforme registro constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 352957889).

A controvérsia recursal limita-se à aferição da efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No tocante à redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 352958367), a qual concluiu pela existência de
limitação funcional em grau leve
. Destacam-se os seguintes excertos do laudo pericial:

“(...) 5) Qual o grau de redução da capacidade laborativa?
R: GRAU LEVE.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
R: LIMITAÇÃO LEVE.

23. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?
R: REDUÇÃO LEVE
, CONTINUOU NO MESMO SERVIÇO POR MAIS 3 ANOS.”
(g.n)

Cumpre ressaltar que
o grau da

lesão não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício
, uma vez que restou caracterizada redução funcional do membro acometido. Sobre a matéria, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 416, cuja tese foi assim fixada:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
” (destaquei)

Portanto, uma vez comprovado que o apelante apresenta lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho, da qual resulta redução de sua capacidade laborativa habitual, ainda que em grau mínimo,
impõe-se a reforma da sentença para conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente
.

Nos termos do § 2.º do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. A existência de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido autoriza a concessão do auxílio-acidente
.

3. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

(N.U 1016418-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

[...]
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ
. (...)

5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024)

Em razão da reforma da sentença, que torna o apelante vencedor quanto ao pedido principal, os honorários advocatícios passam a ser de responsabilidade do apelado, devendo sua fixação ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar:

a)
a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (01/01/2015 – NB 608.745.543-8), autorizada a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável, e observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026